Tribunal: STF
Processo: AI 263696
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283-STF.
        Permanece íntegra a decisão agravada se não atacado
fundamento suficiente para sustentá-la. Incidência do óbice da
Súmula 283 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.